Tribunal: TJDFT
Processo: 0010610-15.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante da desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva.
3. O simples fato de a fundamentação adotada no julgado não corresponder à desejada pela embargante não enseja o reconhecimento do vício de contradição.
4. O acórdão foi claro ao estabelecer que, ante o inadimplemento contratual motivado pelo atraso na entrega da obra, o termo inicial do prazo prescricional para a restituição da comissão de corretagem não pode ser a data do pagamento, mas sim a data do inadimplemento.
5. Quanto ao termo final para a incidência da multa moratória, ficou suficiente esclarecido que a suspensão dos efeitos do contrato operou-se com a decisão de concedeu a tutela de urgência. A referência à precedentes sem efeito vinculante não impedem que esta c. Turma mantenha a orientação que entender mais correta ao caso em análise
6. Recurso conhecido e desprovido.